Tribunal: TJSP
Processo: 2018548-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.

Descabimento.
Exceção de pré-executividade é meio processual do qual pode lançar mão o executado, com o fim de provar eventuais vícios existentes no processo executivo. Descabido o instrumento para suscitar eventual excesso de execução, que deveria ter sido suscitado pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.

Descabimento.
Exceção de pré-executividade é meio processual do qual pode lançar mão o executado, com o fim de provar eventuais vícios existentes no processo executivo. Descabido o instrumento para suscitar eventual excesso de execução, que deveria ter sido suscitado pelo executado pela via da impugnação, sendo forçoso reconhecer sua preclusão. Melhor sorte não socorre ao agravante quanto à alegação de prescrição, pois inocorrente, a teor do que constou da decisão agravada, tendo o exequente tomado as providências cabíveis dentro do prazo decenal, não se quedando inerte.

Recurso improvido.